Tribunal: STJ
Processo: 5313311-75.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871476 - GO
(2025/0071019-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: A W D S
ADVOGADOS
: GUILHERME APARECIDO DA SILVA - GO022707
YURI GODOI RODRIGUES DE OLIVEIRA ALENCAR - GO064459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 284 DO STF.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial.
2. Na origem, o juiz indeferiu o pedido do réu, de suspensão condicional
do processo, e destacou, em sua decisão, a suposta prática de crime
contra menores e a gravidade da conduta. O Tribunal de Justiça
manteve a negativa e ressaltou a vedação legal à incidência do instituto,
em razão de alterações promovidas pela
ao Estatuto
Lei n. 14.344/2022
da Criança e do Adolescente.
3. O recurso especial da defesa apontou a violação do
da
art. 89
e teve seguimento negado. No regimental, sustenta-
Lei n. 9.099/1995
se a inaplicabilidade da Súmula n. 284 do STF e a nulidade do acórdão
estadual.
4. Não é possível viabilizar o conhecimento da peça, por ausência de
contestação à motivação do acórdão recorrido (vedação legal de
aplicação da
aos crimes cometidos contra criança e
Lei n. 9.099/1995
adolescente, independentemente da pena prevista). Ademais, o pedido
de nulidade, formulado apenas em agravo regimental e sem correlação
Documento eletrônico VDA55902301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:11
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: ff2da334-72cd-40f5-9494-de554cf3038f

com o dispositivo legal indicado como violado no recurso especial, não
supre a deficiência de fundamentação.
5. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:11
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: ff2da334-72cd-40f5-9494-de554cf3038f

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871476 - GO
(2025/0071019-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: A W D S
ADVOGADOS
: GUILHERME APARECIDO DA SILVA - GO022707
YURI GODOI RODRIGUES DE OLIVEIRA ALENCAR - GO064459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 284 DO STF.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial.
2. Na origem, o juiz indeferiu o pedido do réu, de suspensão condicional
do processo, e destacou, em sua decisão, a suposta prática de crime
contra menores e a gravidade da conduta. O Tribunal de Justiça
manteve a negativa e ressaltou a vedação legal à incidência do instituto,
em razão de alterações promovidas pela
ao Estatuto
Lei n. 14.344/2022
da Criança e do Adolescente.
3. O recurso especial da defesa apontou a violação do
da
art. 89
e teve seguimento negado. No regimental, sustenta-
Lei n. 9.099/1995
se a inaplicabilidade da Súmula n. 284 do STF e a nulidade do acórdão
estadual.
4. Não é possível viabilizar o conhecimento da peça, por ausência de
contestação à motivação do acórdão recorrido (vedação legal de
Documento eletrônico VDA55902680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:28
Código de Controle do Documento: 27f9b231-1414-4e45-9513-6ab31b86abf8

aplicação da
aos crimes cometidos contra criança e
Lei n. 9.099/1995
adolescente, independentemente da pena prevista). Ademais, o pedido
de nulidade, formulado apenas em agravo regimental e sem correlação
com o dispositivo legal indicado como violado no recurso especial, não
supre a deficiência de fundamentação.
5. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
agrava contra a decisão que conheceu do agravo da defesa
A. W. D. S.
para não conhecer do recurso especial, ao fundamento da incidência da Súmula n.
284 do STF.
A defesa sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da Súmula n. 284 do
STF, ao argumento de que houve contestação específica do fundamento adotado
pelo Tribunal de origem, especialmente quanto à utilização da Lei n. 14.344/2022.
Aduz que o Tribunal de origem realizou julgamento
, ao
extra petita
indicar fundamento não utilizado na decisão de primeiro grau, matéria de ordem
pública que teria sido devidamente suscitada.
Requer o conhecimento e o provimento do recurso especial para
concessão da suspensão condicional do processo, ou, subsidiariamente, o
reconhecimento de nulidade do acórdão recorrido, com eventual concessão de
habeas corpus de ofício.
VOTO
Mantenho a decisão agravada e todos os seus fundamentos.
O agravante responde a ação penal por pornografia infantil (art. 241-B
do Estatuto da Criança e do Adolescente), em razão de fatos ocorridos em julho de
2022.
Na origem, a defesa requereu a suspensão condicional do processo. O
Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido e o Tribunal de Justiça manteve a
Documento eletrônico VDA55902680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:28
Código de Controle do Documento: 27f9b231-1414-4e45-9513-6ab31b86abf8

decisão. Foi interposto recurso especial, no qual a parte apontou violação do art. 89
da
O recurso especial teve seguimento negado, o que ensejou a
Lei n. 9.099/1995.
interposição de agravo em recurso especial (AREsp).
Inicialmente, o AREsp não foi conhecido pela Presidência desta
Corte (Súmula n. 182 do STJ), mas, no primeiro agravo regimental, distribuído à
minha relatoria, a decisão foi reconsiderada para fins de conhecimento da peça.
Contudo, ao apreciar o recurso especial, deixei de conhecê-lo, uma vez que a
defesa não deduziu argumentação para contestar o fundamento principal do
acórdão estadual, relacionado à vedação legal da suspensão condicional do
processo e da aplicação da
aos crimes cometidos contra
Lei n. 9.099/1995
menores. Incidiu, assim, a Súmula n. 284 do STF.
Ressalto que, no recurso especial, o dispositivo de lei federal
supostamente violado não tem correlação com o alegado julgamento
.
extra petita
Também não consta nenhum pedido de nulidade do acórdão estadual,
deduzido apenas neste regimental. De toda forma, além de incidir a Súmula n. 284
do STF também nesse ponto, ressalto que é incabível a concessão da ordem, de
ofício, pois as partes trazem os fatos e o julgador define o direito aplicável à
espécie.
Conforme consta da decisão agravada, o Juiz reconheceu a prática de
crime contra menores e destacou a gravidade da conduta para negar o
. O
sursis
Tribunal de origem, que não está vinculado à fundamentação jurídica da decisão,
limitou-se a valorar elemento já constante do ato judicial, a fim de manter a
negativa do benefício ante expressa vedação legal, pois "a

Lei n. 14.344/2022
alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente e veda a aplicação dos benefícios da
aos crimes cometidos contra criança" (fl. 461), motivação do
Lei n. 9.099/1995
acórdão recorrido que não foi refutada no recurso especial. Confira-se:
[...] O réu foi acusado pela prática do crime previsto no
-
art. 241
B do ECA, praticado em julho de 2022. Na decisão de primeiro
grau que indeferiu o
, o Juiz reconheceu a prática de crime
sursis
contra menores e mencionou a gravidade da conduta. O Tribunal
de origem valorou circunstância reconhecida na decisão para
manter a negativa do benefício.
Verifica-se que o acórdão estadual, ao manter a negativa de
suspensão condicional do processo, especificou que "A
também conhecida como Lei Henry Borel,
Lei n. 14.344/2022,
Documento eletrônico VDA55902680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:28
Código de Controle do Documento: 27f9b231-1414-4e45-9513-6ab31b86abf8

criou mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da
violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente,
bem como alterou a
vedando a incidência da
Lei n. 8.069/1990
Lei dos Juizados Especiais Criminais aos crimes praticados contra
menores" (fl. 467).
Na petição do recurso especial, de fls. 503-507, não foi
contestado, de forma adequada, o fundamento central do acórdão,
de "vedação legal para a incidência dos institutos da
aos crimes cometidos contra menores" (fl.
Lei n. 9.099/1995
467). A parte apenas reitera o pedido de sursis com fundamento
no art. 89 da Lei n. 9.99/1995.
Assim, o AREsp deve ser conhecido para o fim de manter a
inadmissão do recurso especial, com fundamento jurídico diverso,
pois incide a Súmula n. 284 do STF. A peça recursal tem
fundamentação deficiente, que não ataca a motivação do acórdão
recorrido.
À vista do exposto, torno sem efeito a decisão da Presidência
desta Corte e, em novo exame dos autos, conheço do agravo
para não conhecer do recurso especial.

Assim, mantém-se o não conhecimento do recurso especial, ante a
incidência da Súmula n. 284 do STF. A peça recursal tem fundamentação
deficiente, que não guarda correlação com a tese de nulidade do acórdão estadual
nem ataca o motivo para a negativa da suspensão condicional do processo.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental

Documento eletrônico VDA55902680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:28
Código de Controle do Documento: 27f9b231-1414-4e45-9513-6ab31b86abf8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2025/0071019-5
AREsp 2.871.476 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 531331175 53133117520248090051
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A W D S
ADVOGADOS
: GUILHERME APARECIDO DA SILVA - GO022707
YURI GODOI RODRIGUES DE OLIVEIRA ALENCAR - GO064459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Previstos no
Estatuto da criança e do adolescente
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A W D S
ADVOGADOS
: GUILHERME APARECIDO DA SILVA - GO022707
YURI GODOI RODRIGUES DE OLIVEIRA ALENCAR - GO064459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260515541<515038485@
2025/0071019-5 - AREsp 2871476 Petição : 2026/0006709-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:18:53
Código de Controle do Documento: 7B956D89-C049-4F1E-B9E6-E4A3FEE860A3